Tribunal: TCU
Processo: 029.095/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de consecução parcial dos objetivos pactuados em convênio, tendo por objeto a construção de melhorias sanitárias domiciliares, com a Prefeitura Municipal de Bonfim/RR..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da execução parcial do convênio 1844/1999. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Alfredo Américo Gadelha e excluí-lo da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Paulo Francisco da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Francisco da Silva, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional da Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 25/8/2000 62.937,67 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Roraima; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Superintendência Nacional de Administração Financeira da Caixa (Suafi) e aos responsáveis, o qual estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.